Tribunal: TJDFT
Processo: 0703513-91.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703513-91.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: IVAN SILVA DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face de IVAN SILVA DE CARVALHO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo ora Apelado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Depreendo dos autos que após interposto o apelo a parte recorrida não foi devidamente intimada a ofertar contrarrazões, visto que é representada pela Defensoria Pública e que não foi concedida vista pessoal a este órgão, ainda que por meio eletrônico, como autoriza o art. 270 do CPC. Portanto, com suporte no art. 932 do CPC, determino o retorno dos autos à origem para que seja realizada a intimação da Defensoria Pública, na forma dos artigos 1.010, §1o c/c 1.003 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020 11:33:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador